Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-63.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO ATIVO) - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO
DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de
indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento, consistente na pretensão de obtenção de efeito suspensivo em embargos à execução, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000356-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON LUIS BELLINCANTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MILTON LUIS BELLINCANTA
, de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante,
“numa vez que o Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, tampouco estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
.”

O agravante assevera no caso em estudo, que a impossibilidade do pagamento na data convencionada se deu de forma pontual, por situação excepcional, e conhecimento de todos: a crise nacional assolada pela baixa da agropecuária na região de Mato Grosso; cita que o cenário a que estava sujeito o agravante foi severamente agravado pela incidência de encargos ilegais cobrados pelo recorrido, os quais não são autorizados pelo Decreto Lei nº 167/1967, que dispõe sobre a Cédula Rural Pignoratícia objeto da execução
sub judice
.

Expõe que o cenário em apreço não demanda o necessário requerimento formal junto à Instituição Financeira, justamente pela situação excepcional de crise nacional, de conhecimento de todos, e por se tratar o benefício de direito detido pelo produtor rural nesse contexto; indica que a probabilidade do direito na necessidade de alongamento do débito, em atenção ao direito detido pelo produtor, sendo totalmente abusivo o vencimento antecipado da dívida; em relação ao perigo de dano, aponta que está sujeito aos atos deliberados buscados pelo agravado e equivocadamente ratificados pelo MM. Juízo a quo, sendo permitida a penhora de bens de titularidade do agravante para garantia de dívida lastreada em título inexigível.

Alega que o a
gravado já obteve êxito no bloqueio
online
de ativos financeiros de titularidade do agravante, que recaiu sobre valores referentes ao pró-labore recebidos pelo Sr. Milton, destinados à sua subsistência – e, portanto, impenhoráveis –, os quais, no entanto, permanecem constritos; narra que o perigo de dano é notório ao passo que o agravado já apresentou novo pedido de constrição, em relação ao imóvel objeto da matrícula de nº 7.588, do 1º Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Aduz que
se faz necessário o reconhecimento da possibilidade de mitigação do requisito de caução para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pela clara situação de hipossuficiência/insuficiência financeira do agravante frente ao agravado, que é instituição financeira, o que não observou a r. decisão agravada.

Requer, em sede de juízo de retratação, a reconsideração da r. decisão agravada, para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução de origem, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento; alternativamente, que o Agravo Interno seja levado à julgamento pelo órgão colegiado e, ao final, seja-lhe dado provimento para reformar a r. decisão agravada, ensejando o deferimento da liminar recursal buscada pelo agravante (id 76093951).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id 78317960).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021